Tribunal: CARF
Processo: 13851.901795/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901795/2014-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.900 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu o PER no 13889.73184.310713.1.1.08-0505, no qual
requer ressarcimento de crédito referente ao PIS não-cumulativo do 1o trimestre de 2012
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
42491.67367.200913.1.3.08-
0901,
35610.03501.150217.1.3.08-6115,
12073.50486.240217.1.3.08-2044,
42402.90751.150317.1.3.08-3090,
03296.26136.200317.1.3.08-7937,
32473.00031.300317.1.3.08-9500,
08371.52593.310317.1.3.08-2600,
27820.06717.130417.1.3.08-7095,
28048.53605.200417.1.3.08-1701,
36988.81159.280417.1.3.08-0779,
11126.03013.300517.1.3.08-6030,
09702.08165.300617.1.3.08-1087,
07240.51175.200717.1.3.08-1072,
2017
02330.91902.280717.1.3.08-3804
e
11174.42538.200917.1.3.08-2894,
visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito acima;
A DRF-Araraquara/SP emitiu o Despacho Decisório no 189/2018, no qual não
reconhece o direito creditório pleiteado e não homologa a compensação pleiteada;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que:
a) A necessidade de reunião e análise conjunta de todos os pedidos de
ressarcimento indicados no TDPF n. 0812200-2018-00272-1, assim como dos autos de
infração de multa isolada vinculados;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901795/2014-18
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

b) Preliminarmente: necessidade de revisão de ofício do despacho decisório;
c) Os créditos decorrentes da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS;
d) Breves considerações acerca do processo produtivo da requerente;
e) Álcool – insumos específicos;
f) Dispêndios com armazenagem;
g) Dispêndios com arrendamento de unidades fabris;
h) A improcedência das glosas realizadas sob a equivocada noção de “insumos para
produção de outros insumos”: bens e serviços agrícolas;
i) A improcedência das glosas relacionadas aos bens e serviços industriais: o
suposto emprego fora do processo produtivo dos bens destinados à venda;
i.1) Dispêndios relativos à etapa pós-operacional;
i.2) Dispêndios relativos às pás-carregadeiras;
i.3) Dispêndios com “atividades de apoio”;
j) A improcedência das glosas relacionadas aos caminhões;
j.1) Dispêndios com aluguéis de caminhões;
j.2) Dispêndios com partes, peças e óleos lubrificantes para caminhões;
k) A improcedência das glosas relacionadas ao “CPP”: insumos específicos;
l) Devoluções;
m) A improcedência das glosas relacionadas às embalagens de transporte;
n) A improcedência das glosas relacionadas à energia elétrica utilizada nos
estabelecimentos rurais;
o) Atuação como empresa comercial exportadora;
p) A improcedência das glosas relacionadas ao cultivo de palmito;
q) A improcedência das glosas relacionadas aos fretes;
q.1) Frete para transporte de laranja e fertilizantes;
q.2) Frete para armazenagem: operação de venda;
r) A improcedência das glosas relacionadas à geração de vapor;
s) A improcedência das glosas relacionadas aos gastos incorridos com produtos
químicos;
t) A improcedência das glosas das despesas relativas a encargos de depreciação;
t.1) Os encargos de depreciação sobre os bens adquiridos antes de 1.5.2004;
t.2) Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que supostamente
não se relacionam ao processo produtivo;
u) O coeficiente de rateio;
v) Ajuste negativo decorrente de aquisições da Citrovita Agro Industrial Ltda;
x) O direito à atualização do crédito postulado pela Taxa Selic;
Uma vez processada, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ de Juiz de Fora (MG), o que se deu nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

Ano-calendário: 2012
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado à receita de produtos destinados à exportação do
1o trimestre de 2012, com pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente
pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre
diversos custos/despesas, bem como o fato da empresa não efetuou corretamente o rateio
proporcional dos créditos da Contribuição.
Em resumo, de acordo com o relatório de auditoria fiscal, a Fiscalização procedeu
aos seguintes ajustes na determinação da base de cálculo dos créditos da contribuição em
comento:
(i) Álcool – insumos específicos: nesse item a fiscalização glosou os créditos
relativos aos insumos utilizados na produção de álcool adquiridos nos meses em que não houve
exportação desse produto. Assim, como somente houve exportação de álcool nos meses de
agosto a dezembro de 2012, os créditos apropriados nos meses de janeiro a julho foram glosados;
(ii) Armazenagem: segundo a fiscalização, a armazenagem de laranjas não integra
o processo produtivo, de modo que os dispêndios com bens e serviços aplicados na
armazenagem das laranjas colhidas nos pomares não geram direito ao creditamento;
(iii) Arrendamento: os registros de arrendamento das unidades fabris foram
glosados, pois a d. Autoridade fiscal compreendeu que os contratos firmados com a Citrovita
Comércio e Serviços Ltda. (arrendadora) eram inidôneos;
(iv) Bens e serviços agrícolas: os dispêndios com bens e serviços vinculados aos
pomares de frutos mantidos pela recorrente foram glosados em virtude de a Fiscalização,
considerar que não houve exportação de frutas pela Recorrente, ter entendido que o processo
produtivo do suco não está integrado pela parte agrícola, de cultivo dos frutos. Os gastos dessa
etapa seriam insumo do insumo, não passíveis de creditamento. Nesse contexto, todos os créditos
relativos a insumos utilizados na etapa agrícola do ciclo produtivo da recorrente foram glosados;
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

(v) Bens e serviços industriais: adotando uma interpretação restritiva quanto ao
alcance do conceito de “insumos” previsto na legislação da contribuição ao PIS e da COFINS, os
gastos com diversos bens e serviços utilizados pela recorrente nas diversas etapas de seu ciclo
produtivo foram glosados sob o entendimento de que se referem a dispêndios relativos à etapa
pós operacional, à manutenção de pás-carregadeiras e às “atividades de apoio”;
(vi) Caminhões: segundo a análise fiscal, o direito creditório previsto no art. 3o,
inciso IV, da legislação de regência da contribuição social em análise, não se aplica na hipótese
de aluguel de veículos;
(vii) CPP – insumos específicos: similarmente ao raciocínio empreendido no que
tange aos insumos relativos à produção de álcool, nesse item a fiscalização glosou os créditos
relativos aos insumos adquiridos nos meses em que não houve exportação desse produto. Assim,
como somente houve exportação nos meses de janeiro a março e agosto a dezembro de 2012, os
créditos apropriados nos meses de abril a julho foram glosados;
(viii) Devoluções: como as devoluções de vendas foram de produtos e
mercadorias vendidas no mercado interno, a fiscalização glosou o crédito apropriado. Ocorre, no
entanto, que, conforme destacado pela própria fiscalização, esses valores não foram considerados
pela recorrente na apuração dos créditos objeto do presente pedido de ressarcimento;
(ix) Embalagens de transporte: partindo da distinção entre embalagens de
transporte e de apresentação, diversos insumos utilizados pela recorrente foram glosados pela
fiscalização;
(x) Energia elétrica: os dispêndios com energia elétrica nos estabelecimentos
rurais da recorrente foram glosados, com base no mesmo entendimento manifestado no item
“Bens e serviços agrícolas” acima;
(xi) Comercial exportação: segundo a análise fiscal, a aquisição de bens para
revenda, destinados a recinto alfandegado, configura atuação no âmbito de empresas comerciais
exportadoras, impossibilitando o aproveitamento de crédito sobre tais dispêndios, tendo em vista
a vedação contida no parágrafo 4o do art. 6o da Lei n. 10833, aplicável à contribuição ao PIS em
razão do art.15, inciso III, da Lei n. 10833;
(xii) Cultivo de palmito: a Fiscalização indeferiu os créditos sobre os insumos
relativos ao cultivo de palmito em razão de não ter havido exportação de palmito no período
(2012);
(xiii) Fretes: a d. Autoridade Fiscal sustenta que diversos gastos incorridos com
fretes em diferentes etapas do processo produtivo da recorrente não gerariam direito creditório da
aludida contribuição, sob diferentes fundamentos;
(xiv) Geração de vapor: a fiscalização sustenta que “a produção de vapor consiste,
portanto, num processo produtivo em si mesmo, delimitado e bem definido, cuja finalidade é a
geração de energia térmica, a qual, por sua vez, não é destinada à venda, mas destinada a ser
utilizada nas instalações da própria empresa”, o que motivou indeferimento do direito creditório
sobre os dispêndios com bens, serviços e combustíveis empregados na produção de vapor;
(xv) Produtos químicos: segundo a análise fiscal, os gastos com aquisição de
diversos produtos químicos, utilizados em diversas etapas do processo produtivo da Recorrente,
não gerariam direito creditório, eis que não são incorporados ao produto final ou consumidos em
contato com este produto durante a sua produção;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

(xvi) Bens do ativo não circulante: foram glosados os créditos apurados sobre os
encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 01.05.2004, bem como de máquinas e
equipamentos supostamente não utilizados no processo produtivo;
(xvii) Coeficientes de rateio: segundo a análise fiscal, a Recorrente não
considerou em seu cálculo que determinadas receitas escrituradas no grupo de contas “31 –
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS” não se qualificam para
participarem do rateio de créditos, sob a justificativa de que decorrem de sua atuação na
qualidade de empresa comercial exportadora;
(xviii) Ajuste negativo de crédito pelas aquisições da Citrovita: diante de
determinadas aquisições efetuadas pela recorrente no mês de dezembro de 2011, cuja finalidade
específica de exportação teria sido posteriormente identificada (2012), com a destinação dos
produtos para recinto alfandegado, sustenta a d. autoridade fiscal que “como a fiscalizada apurou
tais créditos em 2011, caberia a ela efetuar os ajustes em 2012, à medida que encaminhava as
mercadorias para o recinto alfandegado, registrando em suas memórias de cálculo os ajustes
negativos de crédito”;
Com efeito, após o julgamento da DRJ, restaram como controversas no processo
os ajustes sobre os créditos, envolvendo as seguintes rubricas:
i)
coeficiente de rateio;
ii)
arrendamento;
iii)
bens e serviços industriais (parte);
iv)
caminhões;
v)
comercial exportadora;
vi)
fretes (parte);
vii)
bens do ativo não circulante (parte);
viii)
álcool – insumos específicos;
ix)
CPP – insumos específicos;
x)
embalagens de transporte;
xi)
devoluções;
xii)
cultivo de palmito;
xiii)
ajuste negativo de crédito pelas aquisições da Citrovita; e
xiv)
atualização do crédito pela Taxa Selic.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que tem como atividade precípua a industrialização de produtos (em especial fabricação de suco
de laranja e subprodutos) destinados ao mercado interno e externo, além da comercialização
dessas frutas in natura (em menor quantidade). Na produção de sucos, para obtenção de tais
produtos finais, a Recorrente dispõe de fazendas de produção, atua como agroindústria,
produzindo parte das frutas que utiliza em seu processo industrial (produção própria).
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente quanto aos temas, em cotejo
com as descrições dos fatos da Autoridade Fiscal, entendo que o processo ainda não se encontra
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

maduro para decidir sobre algumas questões trazidas aos autos, sendo necessária a conversão do
julgamento em diligência com vistas a aclarar as situações a seguir descritas.
No que concerne as despesas com arrendamento de unidades fabris, a Fiscalização
as glosou porque entendeu que os contratos firmados com a Citrovita Comércio e Serviços Ltda.
(arrendadora) eram inidôneos. As razões expostas pela Fiscalização foram as seguintes:
(a) não existiria a qualificação das partes contratantes, em razão da não
identificação nominal dos representantes (signatários);
(b) a assinatura do representante não é subscrita pela sua identificação;
(c) os contratos foram assinados em 1o.9.2012, com efeitos retroativos até
1o.7.2012; e
(d) os contratos não foram registrados em cartório, o que obstaria a produção de
efeitos perante terceiros, nos termos do art. 221 do Código Civil.
Além do que, a Fiscalização afirma na DIPJ da arrendadora não consta o
recebimento de receitas do arrendamento.
Em sua defesa, a Empresa alega que, na medida em que a legislação não exige
forma para contrato de arrendamento mercantil, não é possível admitir que os documentos
apresentados pela recorrente impossibilitam o aproveitamento do crédito neles consubstanciado,
por questões meramente formais. Segundo entende, o que se deve verificar é a efetividade do
arrendamento das unidades fabris pela própria Recorrente, o que é inegável, eis que as unidades
em questão foram utilizadas pela Empresa para a produção de produtos efetivamente exportados,
aspecto incontroverso nos autos.
Além disso, a Recorrente também trouxe aos autos elementos probatórios que
comprovam que a Arrendadora reconheceu tais receitas na sua contabilidade e na DIPJ.
Entendo que, embora os elementos trazidos pela Recorrente, em sede de recurso
voluntário, sugiram a existência do direito ao crédito pela Empresa, ainda não é possível atestá-
lo, posto que carecem os autos de comprovação da efetividade da operação que resultou na
despesa de arrendamento, necessitando que sejam juntados aos autos os comprovantes de
pagamento do referido arrendamento.
No que se refere ao tópico devoluções de vendas, a Fiscalização analisou a
referida rubrica do ano de 2012 concluindo que “estas devoluções foram de produtos e
mercadorias que haviam sido vendidos no mercado interno, e que o contribuinte, acertadamente,
vinculou os respectivos créditos exclusivamente ao mercado interno, não os submetendo a rateio
em função do mercado”.
Apesar do Contribuinte não ter incluído as devoluções de vendas em seu pedido
de ressarcimento, a Fiscalização achou por bem dar parecer sobre esta rubrica, tendo em vista
que ela constou das memórias de cálculo apresentadas pelo Contribuinte.
O Contribuinte, por sua vez, alega que a exclusão efetuada pela Fiscalização
resultou em redução do seu crédito a ressarcir uma vez que tal parcela não constou do seu pedido
de ressarcimento.
Faz-se necessário, assim, que a referida situação seja aclarada, para que a
Fiscalização explique, com base nas planilhas elaboradas, se a exclusão de créditos de
devoluções de vendas efetuada importou em redução do crédito pleiteado pela Recorrente,
conforme alegado em recurso.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901795/2014-18

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração em
análise:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para apresentar todos os
comprovantes de pagamento do arrendamento das unidades fabris objeto da glosa de créditos; e
2. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima;
3. Que a Fiscalização explique, com base nas planilhas elaboradas, se a exclusão
de créditos de devoluções de vendas efetuada importou em redução do crédito pleiteado pela
Recorrente, conforme alegado em recurso; e
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 920
DF CARF MF
Original